Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que, nos autos do Processo no 0703787-33.2019.8.07.0010, deferiu a penhora dos direitos incidentes sobre os veículos que estão na posse do Executado, bem como determinou as restrições, via Renajud, de transferência e circulação, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão proferida no ID 51900009 por seus próprios fundamentos. Conforme demonstrado pelo executado, os dois veículos cuja penhora foi deferida como bens móveis ainda se encontram registrados e licenciados em nome de terceiros e são objeto de alienação fiduciária. É patente que não podem ser penhorados diretamente, mas nada impede que os direitos do executado incidentes sobre os veículos em questão sejam penhorados. EXPEÇA-SE alvará em favor da parte credora conforme delimitado na decisão ID 46105050. Registre-se de imediato as restrições via Renajud para transferência e circulação dos veículos descritos na decisão de ID 51793778 - Petição (penhora de bens) Lavre-se termo de penhora nos autos quantos aos direitos de crédito do executado que recaiam sobre os veículos indicados, nos termos da decisão ID 51900009, no endereço indicado na petição ID 51793778, para a satisfação do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. Lavrado o termo, intime-se o executado para deles não dispor. Intime-se ainda os credores fiduciários para comunicar imediatamente a este juízo eventual quitação dos contratos garantidos pela alienação, fornecendo a documentação referente à eventual quitação. Intime-se as pessoas e nome das quais estão registrados e licenciados os veículos para que se manifestem nos autos, tendo em vista que consta nos autos procuração "in rem suam" que, aparentemente, transferem de forma irretratável e irrevogável seus direitos sobre os veículos em favor do executado (ID 51793859 - Documento de Comprovação (penhora)). Intime-se ainda o executado de que ele pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele devedor, nos termos do art. 847 do CPC. Fica deferido, ainda, o horário especial, bem como reforço policial, nos termos dos artigos 212, § 2°, e 846, § 2°, todos do CPC. Promova-se a inscrição da penhora no registro dos automóveis, por meio do sistema RENAJUD. I. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2020 17:10:42.” Em síntese, o Agravante informa que o veículo Gol não se encontra na sua posse, nem é de sua propriedade. Salienta que o veículo Nissan se encontra na sua posse direta e que, embora esteja financiado em nome de terceira pessoa, o Agravante adquiriu o ágio para que pudesse exercer atos cotidianos, como trabalhar e levar sua filha à escola e ao médico. Afirma que sua filha foi acometida por uma bactéria que alterou os batimentos cardíacos, infeccionou os pulmões e ocasionou infecção urinária. Alega que a doença da filha ainda não foi diagnosticada, mas, em decorrência do tratamento, depende do veículo para levá-la ao médico. Sustenta que o ato de constrição determinado pelo MM. Juiz a quo acarretará a apreensão do veículo e o seu recolhimento a um depósito, o que ocasionará a depreciação e, por consequência, não poderá garantir a dívida. Suscita em seu favor os princípios da menor onerosidade e da utilidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio da restrição de circulação do veículo Nissan, placa PBF 6837 e Renavan 01144316208. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela antecipada. Preparo comprovado - Id. 13855933. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada. No caso, o Agravante insurge-se contra a restrição de circulação do veículo Nissan, alegando que dele necessita para transportar sua filha, que se encontra enferma. Sabe-se que inexiste óbice à penhora de direitos advindos de contrato de financiamento garantido por veículo gravado com alienação fiduciária. De fato, é vedada a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não dos direitos aquisitivos que recaem sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Confira-se: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...) § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.” Por outro lado, o sistema Renajud permite a efetivação de ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. As restrições no referido sistema, segundo o Manual desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, podem ser assim classificadas, in verbis: “Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).” No caso em exame, as restrições judiciais são da espécie transferência e circulação, conforme determinação do MM. Juiz a quo, todavia, o Agravante insurge-se tão somente contra a restrição de circulação do veículo Nissan. Nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” Com efeito, a restrição de circulação (restrição total) do mencionado veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é demasiadamente oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação. Ademais, reputo que a restrição de transferência se revela suficiente para a garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para afastar a restrição de circulação do veículo Nissan, placa PBF 6837 e Renavan 01144316208. Comunique-se Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora